Tribunal: TJBA
Processo: 8000908-67.2020.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000908-67.2020.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS ANDREIDES NASCIMENTO DIAS

Advogado(s)
:
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE VÍNCULO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jeremoabo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando-o à baixa de vínculo funcional indevidamente mantido e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O pedido de danos materiais foi julgado improcedente por ausência de prova.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do Município pela suposta manutenção indevida de vínculo empregatício após o término do contrato, o que teria impedido o autor de obter benefícios previdenciários, ocasionando danos morais e materiais.

III. Razões de decidir:

3. Não há nos autos prova mínima de manutenção indevida do vínculo após março de 2019, tampouco de erro nos registros oficiais imputável à Administração.

4. O indeferimento do benefício previdenciário não apresenta motivação vinculada a eventual erro do Município, inexistindo nexo causal.

5. A revelia da Fazenda Pública não exime o autor da demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, inc. I, do CPC.

6. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil — conduta, dano e nexo causal —, não se legitima a condenação do ente público.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido.
Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento
:
“1. A responsabilidade civil da Administração Pública exige a presença simultânea de conduta, dano e nexo causal. 2. A revelia da Fazenda Pública não dispensa a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 3. A inexistência de comprovação do erro ou da manutenção indevida de vínculo funcional impede o reconhecimento de responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, e 345; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8032849-70.2020.8.05.0001, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 04.07.2024; TJ-MG, AC nº 1000021-26.4935.4.001, Rel. Mônica Libânio, j. 24.03.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000908-67.2020.8.05.0142
tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE JEREMOABO

e como apelado
MARCOS ANDREIDES NASCIMENTO DIAS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22